Tribunal: STF
Processo: RE 557049
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Análise do mérito pela Corte. Esgotamento da jurisdição. Fixação do ônus da sucumbência. Precedentes.



    1. Nas hipóteses em que a Corte decide o mérito da controvérsia e reconhece, no todo ou em parte, o direito pleiteado no recurso extraordinário, deve ela dispor sobre as verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, mesmo que seja para fazer incidir a Súmula nº 512 da Corte.



    2. Agravo regimental não provido.